Tribunal: TJES
Processo: 5000191-43.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-43.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON DA SILVA CAMPOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO DO VALOR DIAS DEPOIS DO DESCONTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM ATRASO DE FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000191-43.2024.8.08.0026

Recorrente: MILTON DA SILVA CAMPOS

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que não restou comprovado o pagamento com atraso do aludido financiamento, decorrente do desconto duplicado da fatura de cartão de crédito do autor, tampouco do alegado abalo moral suportado.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais e materiais.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao não reconhecer a comprovação do fato constitutivo do direito autoral em relação ao pedido de danos materiais (juros e multa pelo atraso na quitação da parcela do financiamento do veículo), nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, em análise à prova documental apresentada pelo autor/recorrente em conjunto com a sua petição inicial, verifico que somente foi colacionado aos autos o extrato bancário de id. 10911983, na qual se verifica o estorno do valor descontado em duplicidade da fatura de cartão de crédito (R$ 2.372,42) em 12/12/2023, e, na mesma data, a cobrança de R$ 1.613,18 referente ao financiamento de veículo.

Contudo, não cuidou o autor/recorrente em comprovar o valor originário da fatura do financiamento do veículo (apresentando cópia do respectivo boleto bancário ou contrato), tampouco os juros e multas que lhe foram cobrados.

De outro lado, também não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte recorrente, especialmente considerando que o estorno do valor descontado em duplicidade foi efetuado pelo banco recorrido poucos dias depois (seis dias), antes mesmo da propositura da presente demanda.

Por tais motivos, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente
configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral, razão
pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MILTON DA SILVA CAMPOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)